Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REUNIÕES RELIGIOSAS PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE BARULHO EXCESSIVO. DIREITO DE VIZINHANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.

2. As circunstâncias dos autos demonstram que foi precipitado o provimento jurisdicional de mérito, pois a prova pericial apresenta-se indispensável à demonstração do excesso do barulho produzido nas reuniões religiosas realizadas na residência da ré.

3. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova oral rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença arguida e acolhida de ofício. Sentença desconstituída. Mérito das Apelações e do Agravo Interno prejudicados.